Tribunal: TJSP
Processo: 1019238-33.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Sentença de parcial procedência. Correção monetária desde o evento danoso, pela Tabela Prática deste Tribunal. Pretensão de correção monetária pelo INPC. Correção monetária que representa mera recomposição da moeda corroída pela inflação, que é efetuada pela Tabela Prática deste Tribunal de

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Sentença de parcial procedência. Correção monetária desde o evento danoso, pela Tabela Prática deste Tribunal. Pretensão de correção monetária pelo INPC. Correção monetária que representa mera recomposição da moeda corroída pela inflação, que é efetuada pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, que adota o INPC-IBGE desde agosto/1995, índice que recompõe a moeda. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca – aplicabilidade da Súmula 326 do STJ aos casos de seguro DPVAT. Sucumbência reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383596
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019238-33.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante FABIO DE
CARVALHO MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019238-33.2017.8.26.0344 -Voto no 9879
2
Voto no 9.879
Apelação no 1019238-33.2017.8.26.0344
Apelante: FABIO DE CARVALHO MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
Comarca: Marília (3a Vara Cível)
Juiz: Luís Cesar Bertoncini
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro
obrigatório de danos pessoais DPVAT. Sentença de parcial
procedência. Correção monetária desde o evento danoso, pela
Tabela Prática deste Tribunal. Pretensão de correção monetária
pelo INPC. Correção monetária que representa mera recomposição
da moeda corroída pela inflação, que é efetuada pela Tabela
Prática deste Tribunal de Justiça, que adota o INPC-IBGE desde
agosto/1995, índice que recompõe a moeda. A condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica em
sucumbência recíproca aplicabilidade da Súmula 326 do STJ aos
casos de seguro DPVAT. Sucumbência reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Fabio de Carvalho Marinho,
contra a sentença de fls. 165/171, proferida nos autos da ação de cobrança de seguro
obrigatório de danos pessoais DPVAT, promovida em face da Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro - DPVAT S.A.
A ação foi julgada parcialmente procedente para:
CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$843,75, com
incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a
partir da data do acidente e de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a requerida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, com fulcro no artigo 85, §
8o, do CPC.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram parcialmente
acolhidos apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019238-33.2017.8.26.0344 -Voto no 9879
3
Em razão da sucumbência recíproca em igual proporção, cada polo
da ação arcará com o pagamento de metade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00,
com fundamento no artigo 85, § 8o, c.c o artigo 86, caput, ambos do
Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade desta
condenação em relação ao autor, tendo em vista ser beneficiário da
assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3°, CPC).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 08/08/2019 (fls. 173) e a decisão dos
embargos, no Dje de 10/03/2020 (fls. 185).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão do deferimento da
gratuidade da justiça às fls. 28. Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado
nos termos do art. 1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às fls. 195/201.
O Autor recorre em relação a correção monetária para que seja adotado como
índice o INPC, bem como para pleitear a condenação da Ré na integralidade da
sucumbência.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Foi corretamente estabelecido em sentença o termo inicial da incidência da
correção monetária e dos juros de mora, conforme, respectivamente, as Súmulas 580 e 426,
ambas do STJ.
A Lei no 6.194/74 estabelece que:
Art. 5o: O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do
acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja
ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o: A indenização referida neste artigo será paga com base no valor
vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos
beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação,
no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: [...]
§ 6o: O pagamento da indenização também poderá ser realizado por intermédio
de depósito ou Transferência Eletrônica de Dados - TED para a conta corrente
ou conta de poupança do beneficiário, observada a legislação do Sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019238-33.2017.8.26.0344 -Voto no 9879
4
Pagamentos Brasileiro.
§ 7o: Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não
cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação
pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial
regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na
regulamentação específica de seguro privado.
Observa-se que, in casu, houve pagamento administrativo no valor de R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) em 10/08/2017 (fls.
108).
Anote-se que a referida correção monetária se aplica tanto aos casos em que o
pagamento administrativo é efetuado além do prazo legal, quanto na hipótese de
pagamento parcial ou negativa de pagamento.
Neste sentido é a jurisprudência desta Corte Paulista:
Apelação Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) Incapacidade
permanente parcial incompleta reconhecida
Tabela aplicável
Correção
monetária sobre o valor recebido administrativamente Impossibilidade. Aos
acidentes de trânsito ocorridos após a entrada em vigor da MP 451/2008, aplica-
se a tabela da própria Lei no 6.194/1974 - Tendo em vista a comprovação da
invalidez permanente parcial incompleta da vítima em exame pericial, a
indenização do seguro obrigatório DPVAT é cabível de forma proporcional ao
grau de sua invalidez - O autor não faz jus à correção monetária sobre o
valor recebido administrativamente prevista no § 7o do art. 5o da Lei no
6.194/74, pois ele apenas poderia ter direito a receber eventual diferença de
correção monetária se o pagamento administrativo tivesse sido feito a
menor, ou se a ré não tivesse cumprido o prazo de 30 dias para pagamento
após a entrega da documentação. Apelação provida, em parte. (TJSP;
Apelação 1035655-31.2015.8.26.0506; Relator (a): Lino Machado; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
Seguro obrigatório (DPVAT). Cobrança de diferença de indenização paga
administrativamente. Improcedência da ação. Insurgência do autor à atualização
monetária do valor da indenização paga administrativamente. Omissão da r.
sentença em um dos pedidos do autor. Aplicação do art. 1.013, III, CPC.
Montante indenizatório fixo e correção monetária que incide apenas em caso de
pagamento inferior ou de mora do devedor. Ausência de comprovação.
Diferença indevida. Recurso desprovido. O art. 5o, § 7o da Lei no 6.194/74
prevê a incidência de correção monetária "na hipótese de não cumprimento
do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária". Ausente
comprovação de pagamento inferior ou mesmo mora da ré, não há como
dar suporte à pretensão do autor. (TJSP; Apelação
1112320-11.2016.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 16/01/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019238-33.2017.8.26.0344 -Voto no 9879
5
Portanto, o valor da indenização fixado em sentença deverá ser atualizado
monetariamente desde a data do acidente até a data do efetivo pagamento, conforme a
referida Súmula 580 do STJ.
Em relação ao índice a ser aplicado para o cálculo da correção monetária,
verifica-se que a sentença bem indicou que deveria ser adotada a Tabela Prática deste
Tribunal. Pretende o Apelante que seja adotado o INPC.
Como é cediço, a correção monetária não representa acréscimo patrimonial ou,
tampouco, sanção ao devedor, mas mera recomposição do valor da moeda corroído pelo
decurso do tempo.
Cumpre esclarecer que a Tabela Prática para o cálculo da correção monetária
de débitos judiciais disponível no site deste E. Tribunal de Justiça utiliza o INPC do IBGE
desde agosto de 1995, o que recompõe o valor da moeda, não havendo que se falar em
aplicação de índice diverso. Nesse sentido:
Apelação cível. Ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária
- DPVAT. Pretensão voltada à percepção do patamar máximo previsto na Lei n.
6.194/74, descontado o administrativamente recebido. Resultado, na origem, de
parcial procedência. Pagamento administrativo em volume inferior -
complementação devida. Correção monetária a partir do evento danoso.
Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. Adoção do IGP-M/FGV como
índice de atualização - inconsistência. Juros de mora no percentual de 1% ao
mês, contados da citação (art. 406, CC). Verba honorária sucumbencial a cargo
da acionada mínimo decaimento do autor. Sentença reformada. Recurso
provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1003216-10.2017.8.26.0566; Relator
(a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro:
22/02/2019).
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de veículo automotor
ocorrido no dia 21 de novembro de 2015. Pedido de diferença complementar ao
valor recebido administrativamente na quantia de R$ 2.531,25 no dia 21 de
março de 2016, para totalizar o teto legal de R$ 13.500,00. Alegação de
invalidez permanente. Perícia médica que concluiu pela redução da capacidade
laborativa, com comprometimento patrimonial físico estimado em 35%.
SENTENÇA de parcial procedência para condenar a Seguradora ré a pagar o
autor o valor de R$ 4.725,00 a título de indenização pela incapacidade parcial
decorrente do acidente, com correção monetária pelos índices do INPC a
contar da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, abatendo-se o valor de R$ 2.531,25 pago administrativamente,
atualizado desde a data do pagamento, além da honorária arbitrada em 10% do
valor da condenação. APELAÇÃO só do autor, que pede a reforma da
sentença para a aplicação da correção monetária pelo IGP-M/FGV,
pugnando ainda pelo arbitramento da honorária por equidade no valor de R$
1.500,00. REJEIÇÃO. Atualização monetária que deve ser efetuada pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, que, desde agosto de 1995,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019238-33.2017.8.26.0344 -Voto no 9879
6
utiliza o INPC do IBGE. Correção monetária que deve incidir a contar da data
do acidente, "ex vi" da Súmula 580 do C. STJ e juros de mora que devem incidir
a contar da citação, "ex vi" da Súmula 426 do C. STJ. Honorários advocatícios já
arbitrados no percentual máximo em favor do Patrono do autor, com base no
artigo 85, § 2o, do CPC de 2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1007959-97.2016.8.26.0566;
Relator
(a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Carlos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2017;
Data de Registro: 27/09/2017).
Portanto, correta a sentença em adotar para o cálculo da correção monetária a
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, que utiliza o INPC do IBGE, nada havendo a ser
modificado nesse ponto.
Por fim, sobre a sucumbência nas ações de seguro obrigatório DPVAT,
considerando seu cunho social que objetiva a reparação de dano pessoal independente de
culpa a segurado indeterminado, portanto, hipótese de responsabilidade civil1 e que os
danos pessoais englobam danos morais (Súmula 402 do STJ), não cabe à aplicação da
sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), a teor do dispõe a súmula 326 do STJ 2.
A ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial 1.365.540
DF deixou assente que 3:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. [...] 2. Recurso especial em que se discute a
possibilidade de se abater o seguro obrigatório da verba indenizatória, bem como
se a cobertura do DPVAT abrange ou não danos de natureza moral. [...] 6. O art.
3o da Lei no 6.194/74 não limita a cobertura do seguro obrigatório apenas aos
danos de natureza material. Embora especifique quais os danos indenizáveis -
morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares -
não há nenhuma ressalva quanto ao fato de não estarem cobertos os prejuízos
morais derivados desses eventos. [...]
20. Por outro lado, é cediço que os casos de morte ou invalidez permanente
acarretam à vítima (ou aos seus herdeiros), além de danos materiais, também
danos psicológicos, os quais, à míngua de previsão legal expressa, não podem
ser excluídos da cobertura do DPVAT.
21. Nesse aspecto, conforme se decidiu no julgamento do REsp 1.408.908/SP, 3a
Turma, minha relatoria, DJe de 19.12.2013, “a apólice de seguro contra danos
corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético,
desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas
modalidades de dano extrapatrimonial” [destaquei].
22. De forma semelhante, esta Corte também já decidiu em diversas
oportunidades que “a previsão contratual de cobertura dos danos corporais
1 REsp 1187311/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe
28/09/2011
2 Súmula 326 - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca.
3 REsp 1365540/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe
05/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019238-33.2017.8.26.0344 -Voto no 9879
7
abrange os danos morais nos contratos de seguro” (AgRg no AREsp
360.772/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 10.09.2013. No
mesmo sentido: AgRg no Ag 1.042.450/SC, 3a Turma, Rel. Min. Massami
Uyeda, DJe de 17.06.2009; e AgRg no Ag 935.821/MG, 4a Turma, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJe de 17.03.2008 destaca-se, ainda: AgRg no AREsp
230.166/PR, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
27.08.2013; e AgRg no AREsp 100.958/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe de 29.08.2012).
23. Portanto, a partir de uma interpretação analógica desses precedentes,
conclui-se que a expressão “danos pessoais” contida no art. 3o da Lei no
11.945/09 abrange todas as modalidades de dano: materiais, morais e
estéticos, desde que derivados dos eventos expressamente enumerados:
morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e
suplementares. [destaquei]
24. Acrescente-se, por oportuno, que o fato de os incisos e parágrafos do
mencionado dispositivo legal já fixarem objetivamente os valores a serem pagos
conforme o tipo e o grau de dano pessoal sofrido, não permite inferir se esteja
excluindo dessas indenizações o dano moral; ao contrário, conclui-se que nesses
montantes já está compreendido um percentual para o ressarcimento do abalo
psicológico, quando aplicável, como é o caso da invalidez permanente que,
indubitavelmente, acarreta à vítima não apenas danos materiais (decorrentes da
redução da capacidade laboral, por exemplo), mas também morais (derivados da
angústia, dor e sofrimento a que se submete aquele que perde, ainda que
parcialmente, a funcionalidade do seu corpo).
Considerando ainda que, independente da responsabilidade ser objetiva ou
subjetiva, as lesões corporais sofridas por vítimas de acidentes de trânsito são indenizadas a
critério de danos morais in re ipsa, visto que os danos materiais nesses casos se restringem
aos danos emergentes (gastos médicos em geral e gastos consequentes do acidente) e lucros
cessantes (aquilo que a vítima deixou de ganhar em razão do acidente), e que a tabela do
seguro DPVAT relaciona lesões corporais, é inegável que o seguro obrigatório, como
destacou a Ministra Nancy Andrighi, engloba os danos morais, estéticos e materiais.
Desta forma, não sendo possível diferenciar dentro da indenização do seguro
obrigatório DPVAT qual a proporção do valor o legislador considerou para os danos
morais, estéticos e materiais, e levando-se em consideração seu caráter social, que buscar
compensar as vítimas de acidente de trânsito, perfeitamente cabível à aplicação da Súmula
326 do STJ.
Além disso, nos processos que envolvem o seguro obrigatório, a Lei no
6.194/74 apenas estabelece a certeza de que em caso de morte o valor será pago pelo teto
(R$ 13.500,00), mas em caso de invalidez o valor corresponderá à tabela anexa (incluída
pela Lei no 11.945/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019238-33.2017.8.26.0344 -Voto no 9879
8
Assim, não há a certeza para a vítima não fatal de qual será o valor da
indenização para pleiteá-lo, pois o mesmo dependerá do grau de invalidez que será apurado
em perícia médica, que é imprescindível para a solução da lide nesses casos, conforme
Súmula 326 do STJ. Além disso, pelo princípio da adstrição, o pedido limitará a sentença,
de modo que a vítima acaba por pleitear o teto da indenização, eis que a única certeza que
possui é que este valor será o máximo que poderá receber de indenização.
Como bem enfatizou a Desembargadora Maria Lucia Pizzotti no julgamento da
apelação no 000917-18.2014.8.26.0032: “Com efeito, a aplicação de indenização em
montante inferior àquele indicado (máximo da Lei do Seguro DPVAT), não significa a
sucumbência recíproca. Em outras palavras, a requerida decaiu integralmente do pedido
condenatório, independentemente do valor da indenização, só apurado no curso do
processo, o que torna evidente a responsabilidade integral pelas custas e honorários”.4
Diante do quanto exposto, necessária a alteração da sucumbência fixada em
sentença, devendo a Apelada responder pelas custas e despesas processuais, bem como
pelos honorários advocatícios do patrono do Apelante, mantido no valor fixado (R$
1.000,00).
Em resumo, de rigor a reforma parcial da sentença, apenas no tocante a
distribuição da sucumbência, impondo-se o parcial provimento do apelo.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos
termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator
4 TJSP; Apelação 1000917-18.2014.8.26.0032; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2017; Data de
Registro: 04/05/2017.